Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-79.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 017.782.631-27 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 017.782.631-27 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1029751-79.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE(S):

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA

AGRAVADO(S):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DECLARAR A EXIGIBILIDADE DAS FATURAS NÃO QUITADAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso da concessionária de água para afastar a indenização por dano moral e declarar a exigibilidades das faturas de 2015 a 2018, eis que não houve o pagamento, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA
(ID

79900480)
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
e deu provimento ao apelo de
AGUAS CUIABÁ S.A.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
para
reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 até junho/2018 (ID 76909955).

Em síntese, sustenta que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que a agravada não fez pedido reconvencional de exigibilidade das faturas vencidas (2015 a 2018).

Alega que ficou comprovada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água em 16/04/2018, visto que não havia hidrômetro na residência da agravante e o fornecimento ocorria de forma direta, bem como não houve notificação acerca do atraso no pagamento das faturas e do corte de água.

Aduz que mesmo com liminar proibindo a suspensão no fornecimento de água, a agravada não cumpriu a ordem judicial e suspendeu novamente o fornecimento de água em 11/12/2018, mesmo estando com a fatura devidamente paga, vindo a religar a água somente em 07/02/2019, ou seja, 58 dias depois, portanto, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões (ID 81544994), pelo desprovimento.

É o relatório.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA
(ID

79900480) contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
e deu provimento ao apelo de
AGUAS CUIABÁ S.A.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, para reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 até junho/2018 (ID 76909955).

Em síntese, sustenta que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que a agravada não fez pedido reconvencional de exigibilidade das faturas vencidas (2015 a 2018).

Alega que ficou comprovada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água em 16/04/2018, visto que não havia hidrômetro na residência da agravante e o fornecimento ocorria de forma direta, bem como não houve notificação acerca do atraso no pagamento das faturas e do corte de água.

Aduz que mesmo com liminar proibindo a suspensão no fornecimento de água, a agravada não cumpriu a ordem judicial e suspendeu novamente o fornecimento de água em 11/12/2018, mesmo estando com a fatura devidamente paga, vindo a religar a água somente em 07/02/2019, ou seja, 58 dias depois, portanto, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões (ID 81544994), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela agravante em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
e deu provimento ao apelo de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
interposto em face da ora agravante, para
reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 até junho/2018.

Ao analisar os recursos de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e MARILUCIA CARNEIRO FONSECA
,
em face

da sentença que,

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para:
a)
d
eterminar que a requerida restabeleça o abastecimento de água na residência da requerente (matrícula no 458466) no que tange aos débitos anteriores a 16/04/2018;
b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento;
c)
declarar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15; d) confirmar em parte a tutela de urgência concedida no ID 74427516 e a multa diária aplicada, reconhecendo que houve o descumprimento, já que, após informação de novo corte em 11/12/2018 (ID 17129127, 17638519 e 17999451), a concessionária demonstrou a religação somente em 07/02/2019 (ID 18221876).

Por fim, ante a sucumbência mínima da requerente, condenou a requerida ao pagamento, por inteiro, de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre a condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2o e artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Em síntese,
sustenta a recorrente
Á
GUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que, embora tenha
reconhecido a exigibilidade das faturas discutidas, no dispositivo de sentença não constou a obrigação da apelada de arcar com os débitos, tendo em vista que as faturas de maio/2015 a junho/2018 se encontram suspensas até o momento e, tendo entendido serem os débitos corretos e de responsabilidade da apelada, deveria ter sido determinado o pagamento das faturas inadimplidas, para que não seja configurado prejuízo para a apelante.

Alega que os documentos juntados aos autos demonstram que a apelada atrasou o pagamento das faturas referentes aos meses de maio/2015 a junho/2018, tendo as faturas mais recentes, do ano de 2018, gerando o corte dos serviços, ou seja, a apelante agiu dentro do exercício regular de seu direito, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Alternativamente, se mantida a condenação ao pagamento de danos morais, requer a redução do valor arbitrado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar in totum a r. sentença singular.

Nas contrarrazões (ID
74431486
), a apelada postula pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva,
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA
, suscita a prejudicial de mérito de prescrição em relação às cobranças das faturas anteriores ao mês de junho/2018, uma vez que nunca foi notificada dos referidos débitos, conforme o disposto no art. 206, § 3o, III, do CC.

No mérito, alega que a interrupção do fornecimento de água por 58 (cinquenta e oito) dias causou-lhe
inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que causou frustração, revolta e sentimento de descaso, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar, devendo o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhida a prejudicial de prescrição dos débitos anteriores ao mês de junho/2018 (2015, 2016 e 2017), bem como ser majorado o valor dos danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
74431489).

É o relatório.

Decido.

V O T O – (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

A apelante
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA

suscita a ocorrência de prescrição, tendo em vista que nunca
foi notificada dos débitos
referentes ao período de maio/2015 até junho/2018, portanto, evidente a ocorrência da prescrição do direito da parte apelada, nos termos do artigo 206, §3o, III, do Código Civil.

Todavia, sem razão a apelante adesiva.

Isto porque, a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal para as ações de cobrança de indébito de tarifas de água e esgoto, de acordo com o previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
”.

Neste sentido, os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.

1. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo.

2. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

3. Recurso especial da concessionária parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso especial da autora provido. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ, 1a Seção, REsp no 1113403/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 15/09/2009)(...) 1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Resp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou vintenária (art. 177 do CC de 1916)”.
(...). (STJ, 2a Turma, REsp no1559227/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/11/2015, p. DJe04/02/2016). (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.

1. Esta Corte Superior entende que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro e que a tarifa por estimativa de consumo é ilegal por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. É da concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, e a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

2. "O Superior Tribunal de Justiça adota a orientação firmada no REsp n. 1.117.903/RS (DJe 1o/2/2010), sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. 'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal'" (AgInt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1589490/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA SABESP. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. I - O presente feito decorre de ação objetivando que seja declarada a ilegalidade da cobrança da taxa de carga poluidora das parcelas vencidas e vincendas e seja a ré condenada a classificar a atividade da autora como comercial, bem como seja restituído em dobro o cobrado ilegalmente. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada.

II - No que concerne à apontada violação dos arts. 206, § 3o, IV, 884 e 887 do Código Civil, sem razão a recorrente na pretensão de reforma do aresto vergastado, visto que este se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo (REsp n. 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki), no sentido de ser vintenário o prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito no tocante às tarifas de água e esgoto cobradas indevidamente, na forma estabelecida no art. 177 do CC de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC de 2002. Nesse sentido: REsp n. 1.532.514/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017, AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgamento em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.

[...]. VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1296117/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

Destarte, aplicando-se o prazo prescricional de dez anos, a partir de maio/2015 e considerando que a presente ação foi proposta em 10/09/2018, não houve a configuração da propalada prescrição da pretensão em relação às faturas vencidas desde maio/2015, 2016, 2017 até junho/2018.

Diante do exposto,
rejeito
a arguição de prescrição.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte
autora
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
em face da requerida
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, aduzindo que é consumidora da requerida, conforme matrícula no 458466 e até junho/2018 sua residência não possuía hidrômetro instalado, mas mesmo antes da instalação, recebia faturas e efetuava o pagamento, havendo meses que as faturas não eram entregues em sua residência.

Narrou que em 27/08/2018, a requerida suspendeu o fornecimento de água, afirmando existir débito proveniente de faturas não pagas no decorrer dos períodos de maio/2015, 2016, 2017.

Sustentou que as faturas cobradas de meses e anos anteriores são ilegais, pois não houve a devida cobrança nas datas corretas, caracterizando falha na prestação de serviços da requerida.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados desde maio/2015 até junho/2018 e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 74427529), a requerida alegou a legalidade dos débitos, tendo em vista que o serviço foi prestado e que nenhum usuário está isento do pagamento conforme regulamento da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá); sustentou que a usuária tinha ciência do débito, tanto que recebeu as faturas e salientou que a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência é legal e que a requerente tinha ciência do aviso de corte.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Laura Dorileo Cândido
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público. Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

In casu, observa-se que a autora ajuizou ação na qual alegou a inexigibilidade dos débitos por serem anteriores à instalação do hidrômetro em sua residência e, por outro lado, a concessionária de água sustentou o reconhecimento da exigibilidade das faturas pretéritas dos períodos de maio/2015, 2016, 2017 até junho/2018, não pagas, pois de responsabilidade da autora.

Da análise dos documentos colacionados ao processo, verifica-se a existência de débitos pretéritos (maio/2015, 2016, 2017) e atual (janeiro a junho/2018 – faturas não pagas), sendo que as faturas com vencimento em julho/2018 e agosto/2018, foram pagas com atraso (ID 74427513).

Verifica-se, ainda, que a autora juntou comprovantes para demonstrar o pagamento apenas das faturas de julho e agosto/2018 e a requerida informou o pagamento das faturas de julho a outubro/2018, porém, o período é posterior à suspensão do fornecimento de água ocorrido em 16/04/2018 (ID 74427531), sendo que a autora alega que ocorreu em agosto/2018.

Desse modo, denota-se que a suspensão do fornecimento de água não ocorreu de forma ilegal e em razão das faturas pretéritas, mas
sim em razão do inadimplemento de divida atual
(
faturas anteriores a abril/2018 – não quitadas
), portanto, não deixando margem de dúvida de que a suspensão do fornecimento de água da recorrente se deu de forma devida.

Salienta-se que a alegação de que não houve notificação prévia da suspensão do serviço deve ser afastada, uma vez que a autora estava, efetivamente, inadimplente quando da interrupção do fornecimento de água.

Logo, como em cada fatura é incluído aviso, na parte inferior, dos débitos pretéritos, a apelante estava ciente do risco de interrupção dos serviços em razão do inadimplemento da fatura dos meses de janeiro a junho/2018 (ID’s 74427513 e 74427532), não cabendo atribuir prática de ato ilícito por parte da concessionária, vez que esta cumpriu todos os requisitos legais.

Destarte, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Na hipótese, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da requerida, pois a configuração do dano moral necessita de comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Imperioso ressaltar que não é qualquer ofensa que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão apresente certo grau de magnitude, de modo a não configurar simples frustração.

Desta forma, se a consumidora deu azo ao corte no fornecimento de água em sua residência, vez que não quitou seus débitos para com a empresa, realizando constantemente pagamentos de faturas em atraso, descabe direito à indenização por danos morais.

É que a configuração do dano moral pressupõe ofensa de ordem não patrimonial que atinge, sobretudo, a esfera personalíssima do indivíduo, excluídos meros incômodos ou aborrecimentos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO. LEITURA REALIZADA PELO APARELHO MEDIDOR. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SUSPENSÃO LICITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Se o corte no fornecimento de água é oriundo de inadimplemento das faturas, não há ilegalidade no ato, tratando-se de exercício regular de direito.

Havendo comprovação da regularidade do medidor, incabível o pedido de indenização por dano moral.

(N.U 1015253-64.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REGISTRO EXORBITANTE DE CONSUMO – INADIMPLEMENTO DA FATURA MENSAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA DESVIOS FAVORÁVEIS À CONSUMIDORA – DIVERSOS VAZAMENTOS NA CANALIZAÇÃO DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Comprovada a normalidade dos registros de consumo indicados pelo hidrômetro instalado na residência do consumidor, bem como a existência de vazamentos internos aptos a elevarem o volume mensal de água utilizado no imóvel, inexiste ilicitude no ato relativo à cobrança e interrupção no fornecimento de água em razão do inadimplemento das faturas mensais emitidas pela concessionária.

II – A facilitação da defesa do consumidor em juízo não elide a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.
(N.U 0036732-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

Desse modo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser reformada a sentença singular para excluir a condenação em dano morais.

Com essas considerações,
nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento

monocrático
ao recurso da autora
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA
e
dou
provimento monocrático
ao recurso de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
para reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 até junho/2018.

Por fim, inverto os ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID
76781465)

Conforme relatado, a agravante alega a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a agravada não fez pedido reconvencional de exigibilidade das faturas vencidas (2015 a 2018).

No entanto, não há falar em julgamento
extra petita
, bem como o pedido de reconvenção para que seja reconhecida a exigibilidade das faturas cobradas pela parte agravada, eis que reconhecida a exigibilidade das faturas dos anos de 2015 a 2018, porque não houve o pagamento destas, conforme demonstrado nos autos, sendo que as faturas de água se tornam exigíveis a partir do momento em que são geradas, portanto, não é necessária reconvenção.

Logo, afastada a inexigibilidade das faturas pleiteada pela ora agravante e revogada a medida liminar que determinou a suspensão das faturas, estas se mostram exigíveis.

No que diz respeito ao dano moral em razão da s
uspensão do fornecimento de água, observa-se que o corte se deu em razão do inadimplemento de divida atual, ou seja, das
faturas anteriores a abril/2018 – não quitadas
, não havendo, no caso, qualquer prova de comunicação à concessionária acerca da quitação do débito, portanto, a suspensão do fornecimento de água da recorrente se deu de forma devida.

Salienta-se que a alegação de que não houve notificação prévia da suspensão do serviço deve ser afastada, uma vez que a autora estava, efetivamente, inadimplente quando da interrupção do fornecimento de água.

Desta feita,
se a consumidora/agravante deu azo ao corte no fornecimento de água em sua residência ao não quitar seus débitos para com a empresa, realizando constantemente pagamentos de faturas em atraso e deixando outras em aberto, não há falar em indenização por dano moral.

Desse modo, comprovada a normalidade dos registros de consumo de água, inexiste ilicitude no ato relativo à cobrança e interrupção no fornecimento de água em razão do inadimplemento das faturas mensais emitidas pela concessionária.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, a interrupção do fornecimento de água, após aviso prévio, efetuada diante do inadimplemento do usuário, sob pena de inviabilizar a prestação do serviço para toda coletividade.

(TJ-MG - AC: 10313092738795001 Ipatinga, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 17/05/2011, Câmaras Cíveis Isoladas/1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ATRASO NO PAGAMENTO - QUITAÇÃO NA MESMA NA DATA DO CORTE. A suspensão ou interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento da tarifa é um direito da concessionária do serviço público e não se caracteriza como ato ilegal, tampouco representa constrangimento ou ameaça ao consumidor, sendo que a constatação da falta de pagamento das contas de consumo de água, bem como da notificação do consumidor, mediante destaque na própria fatura, é suficiente para afastar o dever de indenizar por culpa exclusiva do próprio consumidor. Não provido o recurso.

(TJ-MG - AC: 10056140273626001 Barbacena, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis/3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Voto Vista.

Egrégia Câmara.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais que foi proposta por MARILUCIA CARNEIRO FONSECA em face de AGUAS CUIIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, todos identificados nos autos. A ação foi julgada procedente e, neste aspecto, condenou a concessionária de serviços públicos para: a) determinar o restabelecimento do fornecimento de água em relação a débitos pretéritos; b) condenar a concessionária de serviços públicos em danos morais. Estes estimados em R$ 3.000,00 (três mil reais); c) confirmou a sentença a tutela de urgência e a multa aplicada. Condenou a requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta. Com relação à requerida (concessionária), sustentou que estava em débito desde maio/2015 e junho/2018 e que o corte dos serviços se deu no exercício regular do direito, não se falando em danos morais. Já em recurso adesivo, sustentou a autora a existência da prescrição das faturas anteriores a junho/2018, uma vez que nunca foi notificada em relação aos citados débitos. Pugnou de outro lado, pela majoração dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por decisão monocrática, na forma do art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, a eminente Relatora conheceu e proveu o recurso aviado pela concessionária de serviços públicos e negou provimento ao recurso interposto pela consumidora.

Aportou a consumidora com recurso de agravo interno, que não houve suspensão do fornecimento da água antes de junho/2018, após a instalação do hidrômetro e, desta forma, a suspensão do fornecimento de água foi ilegal. Registrou que a decisão monocrática é extra pedido, visto que não fora discutido em reconvenção pela prestadora dos serviços de água e esgoto desta capital. Por tais aspectos, norteia o pedido para que, submetida à questão ao crivo deste colegiado, seja mantida a sentença de piso e, por outro lado, acolha o recurso adesivo para majoração dos honorários.

Pedi vistas dos autos em face da situação instalada nos autos para verificar a situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

No caso em apreço, constata-se que a agravante ajuizou ação na qual alegou a inexigibilidade do débito por serem anteriores as instalações do hidrômetro na sua residência e por outro aspecto temos que a agravada pretendeu o reconhecimento da exigibilidade de débitos pretéritos (maio/2015, 2016, 2017) e atual (janeiro a junho de 2018 – faturas que não foram quitadas, com vencimentos para os meses de julho e agosto de 2.018. Constam dos autos que a suspensão do fornecimento de água se deu em data de 16/04/2018 (ID-74427351). Com relação às faturas de julho a agosto, foram pagas em datas posteriores ao corte de fornecimento de água.

Desta forma, correto o argumento trazido pela decisão de piso. Isto porque, não se tratou tão somente de débitos pretéritos e sim de débitos vencidos na totalidade já que, quando do pagamento das faturas anteriores a abril de 2018.

Neste viés, se a consumidora dá ensejo ao corte do fornecimento de água em face da inadimplência contumaz, verifica-se que a concessionária de serviços públicos agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal, consubstanciado no art.188, inciso I, do Código de Processo Civil, não se falando, por conseqüência, em violação do direito subjetivo, não causando, portanto, o acalentado dano moral perseguido.

No que tange a decisão monocrática estar além do pedido, constato que o pedido inicial se circunscreve para que seja suspensas as cobranças dos débitos discutidos nos autos e efetue a religação do abastecimento de água na residência da autora de forma imediata, bem como abstenha de inserir o CPF da requerente nos órgãos de proteção ao Crédito, sob pena de multa diária. Consta do ID74427516 que houve deferimento de liminar, concedendo o prazo de 24 horas para que a concessionária restabelecesse o fornecimento da água, sob pena de multa diária de R$ 300,00, (trezentos reais), datada de 18/09/2018. Consta do ID 74427519 que a concessionária foi regularmente intimada em data de 26/09/2018 em relação à liminar concedida. Deve ser visto, ainda, que, conforme alegado, resultou novo corte em data de 11/12/2018 em que a autora tenta inculcar desobediência da decisão judicial. Sem razão, a decisão judicial datada de 18/09/2018, sendo intimada a concessionária em 26/09/2018, foi cumprida, nos exatos termos dos limites da lide. Se, mais tarde, aconteceu novo corte o foi por débitos outros não sendo aquela liminar carta branca para que a autora continuasse sendo inadimplente contumaz.

E, no caso, a decisão monocrática, com precisão juridicamente cirúrgica, atento aos limites da lide, conheceu e proveu o recurso aviado pela concessionária de serviços públicos para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 a junho/2018. A tese da decisão extra pedido em face de que, neste aspecto, não residiu pedido reconvencional da concessionária, é questão que sequer pode ser cogitada. Isto porque, se a ação é improcedente, a consequência lógica é que o débito foi reconhecido e, neste aspecto, até desnecessária a manifestação naquela decisão, estando implícita esta situação.

Com estas considerações, acompanho o voto da eminente Relatora para CONHECER e DESPROVER este agravo interno. `

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021